Tribunal: STF
Processo: AI 97102
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-22
Data de publicação: 1985-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
PRAZO. PRAZO EM DOBRO, PELO ART. 191 DO CPC. LITISCONSORCIO
INEXISTENTE.
NÃO E APLICAVEL O PRAZO RECURSAL EM DOBRO, COM BASE NO ARTIGO 191 DO
CPC, SE EMBORA INICIALMENTE FIGURASSEM A AGRAVANTE E OUTRA EMPRESA
COMO LITISCONSORTES PASSIVAS, JA QUANDO DA APELAÇÃO TAL
LITISCONSORCIO DEIXAVA DE EXISTIR, TANTO QUE AMBAS INTERPUSERAM
APELAÇÃO UMA CONTRA A OUTRA, O MESMO OCORRENDO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ASSIM, SE UMA SE ENCONTRA LITIGANDO CONTRA A OUTRA,
INEXISTE O PRETENDIDO LITISCONSORCIO ENTRE AS DUAS.